Tribunal: CARF
Processo: 19740.000629/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000629/2008-80
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.276 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2004
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
(CFL
68).
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CORRELAÇÃO.
Mantida a exigência da Obrigação Principal, automaticamente deve ser
mantida a aplicação da multa por descumprimento da Obrigação Acessória
correlata, de declarar em GFIP o valor das Contribuições Previdenciárias.
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, o art. 35-A, da Lei
no 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício
abrangendo fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 11.941, de 2009,
sob pena de afronta ao disposto no art. 144, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para reincluir na base de cálculo da
multa os pagamentos relativos a Participação nos Lucros ou Resultados que haviam sido
excluídos na decisão recorrida.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes lançamentos, relativos a
Contribuições Sociais Previdenciárias:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000629/2008-80
Fl. 3131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.276 - CSRF/2a Turma
Processo no 19740.000629/2008-80

PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
19740.000629/2008-80
37.179.403-0
Obrigação Acessória (AI 68)
Recurso Especial
19740.000630/2008-12
37.179.420-0
Obrigação Principal (Emp./SAT)
Cobrança
19740.000631/2008-59
37.179.421-8
Obrigação Principal (Terceiros)
Cobrança
19740.000632/2008-01
37.179.422-6
Obrigação Principal (Terceiros)
Cobrança
19740.000633/2008-48
37.179.423-4
Obrigação Principal (Emp./SAT)
Liquidado
19740.000634/2008-92
37.179.424-2
Obrigação Principal (Seg.)
Liquidado
19740.000635/2008-37
37.179.425-0
Obrigação Principal (Terceiros)
Arquivado
19740.000636/2008-81
37.179.426-9
Obrigação Principal (Terceiros)
Liquidado
19740.000637/2008-26
37.179.427-7
Obrigação Principal (Emp./SAT)
Cobrança
19740.000638/2008-71
37.179.428-5
Obrigação Principal (Seg.)
Cobrança
19740.000639/2008-15
37.179.429-3
Obrigação Principal (Terceiros)
Cobrança
19740.000640/2008-40
37.179.430-7
Obrigação Principal (Terceiros)
Cobrança
19740.000641/2008-94
37.179.431-5
Obrigação Principal (Emp.)
Parcelamento
19740.000642/2008-39
37.179.432-3
Obrigação Principal (Emp.)
Cobrança
19740.000643/2008-83
37.179.433-1
Obrigação Principal (Seg.)
Parcelamento
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Acessória, Debcad
37.179.403-0 (AI-68), lavrado em razão de a empresa apresentar as Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as Contribuições Previdenciárias, conforme
Relatório Fiscal de e-fls. 102 a 105.
Em sede de julgamento em primeira instância, a Impugnação foi considerada
procedente em parte, conforme a seguir:
18. Desta forma, como houve retificação dos valores lançados nos Autos de Infração
DEBCAD 3J.179.423-4 e 37.179.424-2 o presente crédito foi retificado nos moldes da
legislação vigente a época da apuração. Considerando o Limite Máximo do salário de
contribuição só ocorreram alterações de valores nas competências maio, junho e
dezembro de 2004, que permaneceram abaixo deste teto. As demais competências que
sofreram retificação de valores se mantiveram acima do Limite Máximo do salário de
contribuição.
Portanto o crédito previdenciário ficou assim retificado:
DE:.... R$ 289.609,36
PARA: R$ 287.489,81
Fl. 3132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.276 - CSRF/2a Turma
Processo no 19740.000629/2008-80

Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, julgado em sessão
plenária de 16/07/2014, prolatando-se o Acórdão n° 2402-004.140 (e-fls. 2.872 a 2.894), assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2004
AJUDA DE CUSTO.
Incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos no início do contrato de
trabalho como incentivo à prestação de serviço em localidade diversa à da residência do
segurado. A indenização ajuda de custo visa ressarcir ao segurado das despesas com
instalação em localidade diversa à de seu domicílio.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
Incide contribuição previdenciária aos valores pagos a titulo de participação nos lucros e
resultados da empresa, quando não satisfeitos os requisitos exigidos pela legislação para
gozo da imunidade.
GRATIFICAÇÃO
DE
INCENTIVO
A
EMPREGADOS
DE
EMPRESAS
CONTRATADAS PARA VENDAS DE PRODUTOS DA CONTRATANTE -
GUELTA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária os prêmios como incentivo a
vendas, ainda quando o beneficiário seja empregado da empresa contratada para essa
finalidade.
GFIP.
OMISSÕES.
INCORREÇÕES.
INFRAÇÃO.
PENALIDADE
MENOS
SEVERA. RETROATIVIDADE BENIGNA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
Em cumprimento ao artigo 106, inciso II, alínea "c" do CTN, aplica-se a penalidade
menos severa modificada posteriormente ao momento da infração. A norma especial
prevalece sobre a geral: o artigo 32-A da Lei n° 8.212/1991 traz regra aplicável
especificamente à GFIP, portanto deve prevalecer sobre as regras no artigo 44 da Lei n°
9.430/1996 que se aplicam a todas as demais declarações a que estão obrigados os
contribuintes e responsáveis tributários.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
A decisão foi assim resumida:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário para excluir da multa os valores correspondentes às primeira e
segunda parcelas a título de PLR e, após, para adequação da multa aplicada ao artigo
32-A da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, caso mais benéfica. Vencida a conselheira
Luciana de Souza Espíndola Reis.
O processo foi encaminhado à PGFN em 15/09/2014 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 2.895) e, em 09/10/2014, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso
Especial de e-fls. 2.896 a 2.911 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 2.912), com
fundamento no art. 67, do Anexo II, do Regimento interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
n° 256, de 2009, vigente à época, visando rediscutir as seguintes matérias:
- exclusão da tributação dos valores pagos a título de PLR, sem observância
da periodicidade mínima; e
- aplicação da retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na
Lei n° 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na
Lei n° 11.941, de 2009.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 26/11/2015 (e-
fls. 2.916 a 2.923).
Fl. 3133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.276 - CSRF/2a Turma
Processo no 19740.000629/2008-80

Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
Da periodicidade prevista na Lei no 10.101, de 2000
- somente as verbas pagas a título de participação nos lucros e resultados, nos
termos da Lei no 10.101, de 2000, estão imunes à tributação;
- de acordo com a legislação de regência da participação nos lucros e resultados,
dos instrumentos decorrentes da negociação entre a empresa e seus empregados, devem constar
regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo;
- a lei ainda veda a distribuição dos valores em periodicidade inferior a um
semestre civil ou mais de duas vezes no mesmo ano civil;
- no caso, o requisito da periodicidade não foi observado pelo Contribuinte, razão
que desnatura todos os pagamentos efetuados a título de participação nos lucros e resultados;
- ressalte-se que a classificação de determinada verba como “participação nos
lucros” exige de maneira imprescindível o estrito cumprimento dos requisitos legais;
- o próprio art. 28, § 9o, da Lei n.o 8.212, de 1991 é expresso ao verberar que a
participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa não integram o salário de
contribuição apenas nos casos em que paga ou creditada de acordo com lei específica, o que não
foi o caso dos presentes autos;
- logo, o pagamento de PLR e resultados em desacordo com os dispositivos legais
da Lei no 10.101, de 2000 enseja a incidência de Contribuições Previdenciárias, posto a não
aplicação da regra do art. 28, § 9o, “j” da Lei no 8.212, de 1991.
Da aplicação retroativa da multa mais benéfica
- no que diz respeito ao período até 11/2008, na execução do julgado dever ser
verificado qual a norma mais benéfica: se a soma das duas multas anteriores (arts. 32, § 5o e 35,
II, da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009) ou a multa de
ofício, nos termos do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja conhecido e provido o recurso,
reformando-se a decisão recorrida.
Cientificada em 15/03/2016 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls.
2.933), a Contribuinte quedou-se silente.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos, portanto deve ser conhecido.
Trata-se do Auto de Infração de Obrigação Acessória, Debcad 37.179.403-0 (AI-
68), lavrado em razão de a empresa apresentar as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não
Fl. 3134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.276 - CSRF/2a Turma
Processo no 19740.000629/2008-80

correspondentes aos fatos geradores de todas as Contribuições Previdenciárias (CFL 68),
conforme Relatório Fiscal de e-fls. 102 a 105.
O apelo visa rediscutir as seguintes matérias:
- exclusão, da tributação, dos valores pagos a título de PLR, sem observância
da periodicidade mínima; e
- aplicação da retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na
Lei n° 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na
Lei n° 11.941, de 2009.
Quanto à primeira matéria, o Colegiado recorrido excluiu da base de cálculo da
multa os valores relativos às duas primeiras parcelas pagas aos segurados a título de Participação
nos Lucros ou Resultados (PLR), considerando que apenas os pagamentos excedentes, realizados
em periodicidade inferior a um semestre civil e mais de duas vezes ao ano, deveriam ser
considerados de natureza salarial. A Fazenda Nacional, por sua vez, entende que o
descumprimento do § 2o, do art. 3o, da Lei no 10.101, de 2000, implica incidência de
Contribuições Previdenciárias em relação a todos os pagamentos efetuados a título de PLR e não
apenas em relação às parcelas excedentes.
Conforme Relatório Fiscal de e-fls. 102 a 105, a incidência de Contribuições
Sociais sobre tal rubrica foi exigida por meio dos processos nos 19740.000637/2008-26,
19740.000638/2008-71, 19740.000639/2008-15 e 19740.000640/2008-40, que trataram das
Obrigações Principais, já tendo sido proferidas decisões definitivas, representadas,
respectivamente, pelos Acórdãos nos 2201-004.673 (e-fls. 3.012 a 3.029), 2201-004.672 (e-fls.
3.040 a 3.057), 2201-004.671 (e-fls. 3.068 a 3.086) e 2201-004.670 (fls. 3.097 a 3.115), que
mantiveram integralmente as autuações.
Assim, tendo em vista que as Obrigações Principais correlatas ao presente AI-68
já foram objeto de decisões administrativas definitivas, aplica-se aqui o que nelas foi decidido,
portanto deve ser restabelecida a exigência de declaração, em GFIP, dos valores relativos aos
pagamentos efetuados a título de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), inclusive os
correspondentes às primeira e segunda parcelas, que haviam sido excluídos da base de cálculo
pelo Colegiado recorrido.
Com estas considerações, é de se dar provimento ao recurso, nesta primeira
matéria.
A segunda matéria suscitada pela Fazenda Nacional trata da retroatividade
benigna, em face das penalidades previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações
promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009.
O Colegiado recorrido determinou a aplicação da multa prevista na redação do art.
32-A, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, caso mais benéfica. A
Fazenda Nacional, por sua vez, pede que, na execução do julgado, se verifique qual a norma
mais benéfica: a soma das duas multas anteriores (arts. 32, § 5o e 35, II, da Lei no 8.212, de 1991,
em sua redação anterior à Lei no 11.941, de 2009) ou a multa de ofício, nos termos do art. 35-A,
da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Entretanto, o pedido da Fazenda Nacional contraria o que consta da Nota SEI no
27/2019/SRJ/PGACET/PGFN-ME, assim ementada:
Retroatividade benéfica do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009. Multa moratória incidente sobre contribuições previdenciárias
Fl. 3135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.276 - CSRF/2a Turma
Processo no 19740.000629/2008-80

em atraso. Percentual que se aplica aos casos de lançamento de ofício relativo a fatos
geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991 (incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).
Jurisprudência consolidada do STJ em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos de que trata o art. 2o, VII e §4o,
da Portaria PGFN no 502, de 2016.
A citada nota assim registra:
A controvérsia em enfoque gravita em torno do percentual de multa aplicável às
contribuições previdenciárias objeto de lançamento de ofício, em razão do advento das
disposições da Lei no 11.941, de 2009. Discute-se, nessa toada, se deveriam incidir os
percentuais previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior àquela
alteração legislativa; se o índice aplicável seria o do atual art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009; ou, por fim, se caberia aplicar o art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela nova Lei já mencionada.
(...)
Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ,
é possível constatar a orientação pacífica de ambas as Turmas de Direito Público no
sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício. É o que bem
revelam as ementas dos arestos adiante transcritos, in verbis:
(...)
Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico das multas de mora
e de ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna
(CTN, art. 106. II, “c”) conforme as regras incidentes a cada espécie de penalidade.
Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do art. 35-A pela Lei no
11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de
1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva, nem na decorrente da Lei no
11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no 449, de 2008).
Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em
matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
(...)
Tendo em vista a pacificação da jurisprudência no âmbito do STJ e a consequente
inviabilidade de reversão do entendimento desfavorável à União, o tema ora apreciado
enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que
dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os quais exista
jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais
Superiores em matéria infraconstitucional, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
(...)
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
Fl. 3136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.276 - CSRF/2a Turma
Processo no 19740.000629/2008-80

no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Assim, conforme o ato da própria PGFN, não há como fazer retroagir a aplicação
da multa de ofício de 75%, portanto ao apelo deve ser negado provimento, nesta parte.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para reincluir na base de cálculo da presente
multa os valores que haviam sido excluídos na decisão recorrida.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 3137
DF CARF MF
Documento nato-digital